Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 245
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 245
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em 04/12/2025
O frete incorrido na revenda de produtos sujeitos ao regime de tributação concentrada previsto na Lei nº 10.147/2000 não gera créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, exceto no caso em que a pessoa jurídica produtora ou fabricante desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.737, 9303-015.324 e 9303-015.510.